Tribunal: STF
Processo: HC 189633
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 601.226/SP. 
    Depreende-se dos autos que o paciente, condenado à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), formulou pedido de progressão ao regime prisional semiaberto perante o Juízo da Execução, que o indeferiu, nos termos seguintes: 
    Em que pesem os argumentos da combativa Defesa, o pleito não possui elementos para prosperar.
    Inicialmente deixo consignado que é inegável que a técnica legislativa dos órgãos competentes de nosso país mais uma vez ficou demonstrada não ser a melhor, criando celeumas desnecessárias acerca de temas já pacificados na doutrina e jurisprudência pátria. Nesse contexto, importante anotar que a interpretação feita pela Defesa acerca do dispositivo legal não é totalmente desprovida de sentido, mas certamente não é a melhor conforme passo a esclarecer.
    Sob o prisma da interpretação literal e lógica, em seus ensinamentos Renato Brasileiro de Lima leciona que "quando a lei deseja se referir à reincidência específica, o faz de maneira expressa. A propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí incluído por força da Lei n. 8.072/90, que expressamente faz menção aos condenados reincidentes específicos em crime de natureza hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3º, in fine,do CP, faz menção expressa à reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime. Destarte, diante do silêncio da Lei o art. 2º,§ 2º, da Lei n. 8.072/90 refere-se genericamente à reincidência não é dado ao intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial comentada: volume único. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 256).
    Da simples leitura do dispositivo legal em estudo, verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador - "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece ser sinônimo da expressão "reincidente específico". Ademais, conforme bem enfatizou o jurista, quando a Lei quer se referir à reincidência específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que não se constata in casu.
    [...] 
    Infere-se, assim, que em nenhum momento o apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os delitos devem ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio do legislador e a todo o histórico de tratamento diferenciado conferido a tal espécie de delito, restando forçoso o indeferimento do pleito da Defesa.
    Logo, diante de todo o exposto, indefiro o pedido de retificação do cálculo de penas referente ao executado Antonio Rafael Farias de Araujo.
    No tocante ao pedido de progressão de regime, o pleito deve ser indeferido.
    Com efeito, o sentenciado ainda não resgatou 3/5 da condenação de natureza hedionda e 1/6 do crime comum – fração que será alcançada somente em 15/08/2021, conforme cálculo de penas encartado a fls. 26/27. Ausente, portanto, o requisito objetivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto formulado em favor Antonio Rafael Farias de Araujo.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente, em decisão assim motivada: 
    A ordem deve ser indeferida liminarmente. 
    O entendimento desta Colenda Câmara, já externado em vários julgados, é no sentido de não conhecer de habeas corpus que tenha por fundamento a desconstituição de decisão do Juízo das Execuções Penais, não só porque existe recurso específico, mas, principalmente, porque a Lei das Execuções Penais exige aprofundado exame também de questões de fato, que não pode ser feito nos estreitos limites do mandamus. 
    Na verdade, o habeas corpus não é nem deve ser substituto do agravo em execução. 
    Neste sentido: 
    […]
    Também tem entendido o excelso Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a impetração. 
    Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. 
    Intime-se o nobre impetrante sobre o teor da presente decisão.
    Ante o exposto, indefere-se liminarmente o presente writ.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferida liminarmente, cujo teor se transcreve:
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    Vê-se, desde logo, que a pretensão não pode ser analisada por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, pois a matéria não foi examinada no Tribunal estadual, por ocasião do julgamento da impetração originária. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Ademais, o presente writ foi impetrado contra decisão singular do relator no Tribunal de origem, sem informação nos autos de que tenha havido manifestação do órgão colegiado daquela Corte. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o paciente já cumpriu mais de 40% (quarenta por cento) da pena imposta, o que locupleta o requisito objetivo de acordo com a nova redação do art. 112, inciso V da LEP, dada pela Lei 13.964/2019; (b) por ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in bonam partem. Dessa forma, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico deverá incidir o percentual equivalente ao primário, vale dizer, de 40%, na forma do artigo 112, incisos V; e (c) pelo Boletim Informativo do paciente, que o crime anteriormente a ele imputado foi o previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Contudo, à época do cometimento de tal delito, em idos de 16 de março de 2006, a respectiva infração ainda não havia sido alçada à pecha de hedionda. […] Em assim sendo, para efeitos de dosimetria e progressão de regime, o paciente não é reincidente em crimes hediondos ou equiparados a hediondos, vez que à época o crime a ele imputado não era assim categorizado pelo ordenamento jurídico. 
    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime prisional menos gravoso. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente